Tribunal: STF
Processo: RE 1271617
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 104-105):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. REFLEXOS DO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO JULGADO PELO STF - REOMS 24.841-DF. POSSIBILIDADE. 
    1. Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União a pagar o montante apurado pela Contadoria do Juízo, referentes aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) sobre a remuneração e os proventos recebidos pelo autor, na condição de juiz classista, no período de abril de 1996 a abril de 2001, a ser corrigido pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    2. A presente demanda não veicula pedido de execução de sentença coletiva - situação que, de fato, atrairia a competência para os lindes da Justiça do Trabalho - cuida-se de ação autônoma de cobrança, a qual, apesar de ter como fundamento a decisão proferida pelo STF no Mandado de Segurança Coletivo nº 25.841 processado perante a Justiça do Trabalho, tem por objeto o pagamento de créditos pretéritos relativos às diferenças remuneratórias da "Parcela Autônoma de Equivalência (PAE).
    3. Consoante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em sede de Repercussão Geral (RE 573232), a previsão de atuação das associações contida nos arts. 5º, XXI e 8º CF/88 exige autorização expressa de seus associados - ressalvada a impetração do mandado de segurança coletivo, ocasião em que a associação atua como substituto processual, independendo, portanto, de prévio consentimento dos substituídos (Súmula 629, STF). 
    4. O STF reconheceu o direito dos associados da Associação dos Juízes Classistas - ANAJUCLA a perceberem as mesmas vantagens concedidas aos juízes trabalhistas togados da ativa, referente à percepção da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores, (RMS nº 25.841/DF - Dje 20/05/2013).
    5. Não se exigindo autorização judicial expressa dos associados para a impetração do mandado de segurança coletivo, incontestável o amplo efeito da coisa julgada ocorrida no bojo de seu julgamento, que deve ser estendida a todos os associados alcançados pela jurisdição do órgão que prolatou a decisão. No caso dos autos, em sendo o Supremo Tribunal Federal o prolator da decisão, esta alcança âmbito nacional (TRF5, AG142705/CE, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO (CONVOCADO), DJE 30/9/2015).
    6. Constatado que desde 1998 o autor é associado da AJUCLA e as parcelas requeridas não foram atingidas pela prescrição, é de reconhecer o seu direito ao recebimento das parcelas atrasadas relativas ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus em referência, no montante apurado pela Contadoria do Juízo.
    7. Cabível a aplicação do IPCA-E ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, sobre as parcelas atrasadas, a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do Plenário desta Corte de Justiça, quando do julgamento dos Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes nº 0800212-05.2013.4.05.8100, julgado em 17/06/2015.
    8. Apelação e remessa oficial desprovidas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 158).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; 8º, III; e 40, §1º, I e III, b, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese que, o ora recorrido, “não está legitimado para executar a sentença definitiva constituída em prol dessa entidade associativa” (eDOC 3, p. 209), uma vez que “não provou que, à época do ajuizamento da demanda coletiva, era filiado à aludida associação” (eDOC 3, p. 209).
    Pugna-se, ainda, pela prescrição da pretensão relativamente às parcelas anteriores a maio de 1997.
    Ademais, pleiteia-se “que seja determinada expressamente na decisão a observância do benefício no caso concreto, incidindo a proporcionalidade quando for o caso”(eDOC 3, p. 214).
    Por último, alega-se que “para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (eDOC 3, p. 214). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa oficial , asseverou que (eDOC 3, p. 112-113):
    “... o STF concedeu, em parte, a segurança pleiteada pela ANAJUCLA para reconhecer o direito de seus associados - Juízes Classistas - a perceberem, na inatividade, as mesmas vantagens concedidas aos juízes trabalhistas togados da ativa, referente à percepção do valor do Auxílio-Moradia, em forma de reflexo da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores, (RMS nº 25.841/DF - Dje 20/05/2013). 
    Constatando-se que o Mandado de Segurança supracitado interrompeu a fluência do prazo prescricional, e que a decisão final do STF, que reconheceu o direito dos Juízes Classistas a PAE, transitou em julgado em abril de 2014, e a presente ação de cobrança das parcelas atrasadas restou ajuizada em 14.05.2015, antes, portanto, do prazo estabelecido no art. 9º do Decreto nº 20.910/32, é de reconhecer que os valores atrasados relativos ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus não se encontram prescritas. 
    O STF, no julgamento do RMS nº 25841, ao fazer uma interpretação conjunta das leis que regulamentam o regime remuneratório e de proventos dos juízes classistas no período, concluiu que, como a remuneração dos juízes classistas ativos era calculada na proporção de 1/30 da remuneração dos juízes togados, até o limite de 20 sessões mensais, e como estes últimos tiveram o direito a ter incorporado em sua remuneração a parcela de equivalência autônoma (PAE), dada sua natureza salarial, por decorrência lógica a base de cálculo da remuneração dos juízes classistas ativos deveria ser: remuneração do juiz togado + PAE. 
    A extensão da vantagem (PAE) aos classistas jubilados deu-se (ou deveria ter-se dado) por força do art. 7º Lei 6.903/81, que garantia o reajuste dos proventos dos classistas inativos na mesma época e na mesma proporção em que alterados os vencimentos dos classistas em atividade. 
    Não se exigindo autorização judicial expressa dos associados para a impetração do mandado de segurança coletivo, incontestável é que são amplos os efeitos da coisa julgada ocorrida no bojo de seu julgamento, devendo ser estendida a todos os associados alcançados pela jurisdição do órgão que prolatou a decisão. No caso dos autos, em sendo o Supremo Tribunal Federal o prolator da decisão, esta alcança âmbito nacional (TRF5, AG142705/CE, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO (CONVOCADO), DJE 30/9/2015). 
    Uma vez reconhecido, pelo STF, o direito dos Juízes Classistas inativos ao reflexo da PAE, e não estando prescritas as parcelas atrasadas relativas ao quinquênio que antecedeu o Mandado de Segurança - RMS nº 25.841/DF, é de reconhecer o direito do autor ao reflexo do PAE, no montante apurado pela Contadoria do Juízo.” 
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se ser de índole infraconstitucional (Decreto 20.910/32) a discussão acerca do entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao reconhecimento de que os valores atrasados relativos ao quinquênio antecedentes a propositura do mandamus não se encontram prescritos. Desse modo, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 
    Vale ressaltar, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que reconheceu o direito de recebimento dos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) sobre a remuneração e os proventos recebidos pela parte recorrida, na condição de juiz classista, no período de abril de 1996 a abril de 2001.
    Veja-se, a propósito, a ementa do RMS 25.841: 
    “PARIDADE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO VOGAIS REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.” (RMS 25841, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2013)
    Outrossim, no julgamento cautelar da AO 630, o STF acolheu o argumento relativo à natureza remuneratória e não indenizatória do auxílio-moradia pago aos membros da Câmara dos Deputados, determinando a inclusão dos valores na retribuição paga aos magistrados a título de parcela autônoma de equivalência, dando origem à Resolução do STF 195/2000, que reconheceu o direito à parcela autônoma de equivalência no período compreendido entre os anos 2000 e 2002, estendido a todos os magistrados. Esse quadro perdurou até o ano de 2002, quando foi editada a Lei nº 10.474, que absorveu a rubrica por ocasião da reestruturação da carreira da magistratura da União. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 723.414, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 04.09.2018; RE 641.009, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 20.5.2016; e RE 590.686-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 02.02.2015 
    Por fim, no que tange ao pleito relativo ao modo de atualização da dívida, constato que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial 1.694.926/CE, interposto simultaneamente ao presente recurso, para reparar o acórdão recorrido “no ponto em que concluiu pela incidência do IPCA-E ou outro índice recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal” (eDOC 3, p. 282). Essa decisão transitou em julgado em 29 de maio de 2020 (eDOC 3, P. 287).
    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange modo de atualização da dívida e nego seguimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente